Tribunal: TJMT
Processo: 1046039-34.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046039-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUSTAVO PIMENTA GARCIA - CPF: 942.769.437-87 (APELADO), FERNANDO DIAS SOARES - CPF: 280.100.878-82 (APELADO), CASSIANO DE STEFANO - CPF: 280.212.138-33 (APELADO), RICARDO MORAIS PEREIRA DE MELO - CPF: 765.157.884-87 (APELADO), PAULA NOGUEIRA LINDENBERG - CPF: 267.121.178-36 (APELADO), PEDRO DE ABREU MARIANI - CPF: 929.007.207-53 (APELADO), RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 200.176.968-79 (APELADO), FABIO VIEIRA KAPITANOVAS - CPF: 291.079.138-69 (APELADO), RICARDO RITTES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 256.612.158-35 (APELADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0010-09 (APELADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), BICHARA ADVOGADOS - CNPJ: 04.182.212/0001-98 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GUSTAVO PIMENTA GARCIA - CPF: 942.769.437-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DIAS SOARES - CPF: 280.100.878-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANO DE STEFANO - CPF: 280.212.138-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MORAIS PEREIRA DE MELO - CPF: 765.157.884-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA NOGUEIRA LINDENBERG - CPF: 267.121.178-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE ABREU MARIANI - CPF: 929.007.207-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 200.176.968-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO VIEIRA KAPITANOVAS - CPF: 291.079.138-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RITTES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 256.612.158-35 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0010-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – LITISPENDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO DA EXEGESE DO ARTIGO 85, § 3.º, DO CPC – TEMA N.º 1.076, STJ – PERCENTUAL MÍNIMO – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n.º 1.906.618/SP – Tema n.º 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

3.
In casu
, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito em conformidade com a regra d artigo 85, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias do feito.

4. Recurso conhecido provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE
APELAÇÃO
”, interposto por
BICHARA ADVOGADOS
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Adair Julieta da Silva, na Execução Fiscal n.º

1046039-34.2020.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que julgou extinto o feito executivo por litispendência, nos seguintes termos (ID. 170498691):

“Vistos etc.

Trata-se Execução de Fiscal oposta pelo
Estado de Mato Grosso
visando receber débitos inscritos em Dívida Ativa representados pela CDA nº 2018213681.

Pelo id. nº. 76572477 a parte executada compareceu espontaneamente informando que existe outra ação executiva idêntica esta em trâmite nesta Vara sob o nº 1023442-42.2018.8.11.0041, e requereu a extinção da presente por se tratar de duplicidade de ações.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Pois bem, em consulta ao sistema PJE, verifico que está tramitando por esta Vara outro executivo fiscal envolvendo as mesmas partes e com o mesmo objeto destes autos.

Por conseguinte, vislumbro
in casu
a ocorrência do instituto da litispendência.

É cediço que ocorre a litispendência, segundo o CPC, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, §1º, do CPC), e que ainda esteja em curso (art. 337, §3º, do CPC), sendo certo que a litispendência, como pressuposto processual objetivo impede a constituição da relação jurídica anterior.

Oportuno registrar, que haverá litispendência quando forem comuns as partes, o pedido e a causa de pedir.

Professa a respeito, o abalizado J.J. Calmon de Passos:

“A proibição do
bis in idem
importa em tornar inválido o processo, cujo objeto é uma lide já objeto de outro processo pendente, ou definitivamente encerrado com julgamento de mérito. Se há processo em curso, cujo objeto(mérito) é idêntico ao que se pretende formar diz-se que há litispendência,
no sentido de que a lide, objeto do novo processo, já é lide em outro processo, ainda em curso(pendente
)” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, pág. 258, forense, Rio).

Já Egas Dirceu Moniz de Aragão leciona:

“Verificada a ocorrência de litispendência, ou seja, a repetição da ação que já estava em curso, o juiz profere um julgamento de extinção do processo sem apreciar o mérito, isto é, sem solucionar-nos autos do processo em que a ação estava sendo repetida e a litispendência foi declarada – o mérito da causa, pois esta será objeto de julgamento apenas nos autos do processo precedentemente iniciado.” (Comentários ao Código de Processo Cevil, Vol. II< 9ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998).

Verifico, ainda, que o presente feito fora distribuído posterior ao de numero 1023442-42.2018.8.11.0041, o qual possui a mesma CDA nº2018213681 deste como objeto, sendo que sua distribuição foi procedida em 31/07/2018, e já foi devidamente recebido por este Juízo e se encontra em tramite nesta Vara, o que impõe a extinção desta execução.

Por todo o exposto, estando claramente demonstrados os requisitos que ensejam a litispendência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem análise do mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do artigo nº 39
[1]
da Lei nº 6830/80.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00(mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Da Jurisprudência :

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 A 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade
. Precedente. 3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, ao extinguir uma das execuções, manteve honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa, pois a aplicação direta das regras delineadas pelo novo CPC resultaria no valor de R$ 678.086,45 [...] desproporcional e exorbitante diante da simplicidade do caso em apreço, em que a Execução Fiscal foi extinta após a manifestação da executada informando a existência de ação idêntica em tramitação no mesmo juízo.4. Agravo interno não provido.(STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1889799/MA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0207162-7, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, d.j. 03.03.2021) - grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ARBITRADA COM FULCRO NO ARTIGO 85, §§3º E 5º DO NCPC. VALOR EXORBITANTE DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO EM CONCRETO
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE INVERSA DO DISPOSTO NO §8º DO ARTIGO 85, DO CPC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DA VERBA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUE SE MOSTRA ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.(TJPR, 0007950-15.2018.8.16.000, 3ª Câmara Cível, Relator José Laurindo de Souza Netto, d.j. 12.06.2018) - grifei

Após,
certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”.

Contra essa decisão de mérito, opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 170498696), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 170498696).

A parte apelante, qual seja,
BICHARA ADVOGADOS
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que:
“(...)
deixou de observar que o CPC estabelece regra específica para a fixação de honorários contra a Fazenda Pública, como expressamente é determinado pelos incisos do § 3º do 85 do CPC
(...)”
.

Na oportunidade, reitera que:
“(...) a r. sentença recorrida deveria necessariamente ter fixado os honorários advocatícios com a devida apreciação dos elementos qualitativos relativamente à importância e natureza da presente lide e aplicando-se os critérios para a fixação de honorários contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §3º do CPC”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“20. Pelo exposto, requer-se o provimento do presente recurso de Apelação para que seja parcialmente reformada a Sentença para que seja o Apelado condenado em honorários sucumbenciais em atenção ao §3º do art. 85 do CPC – regra inafastável ante o caráter vinculante do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.076/STJ
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 170498712, nas quais a parte apelada (ESTADO DE MATO GROSSO) pugna pelo não provimento do recurso de apelação.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE
APELAÇÃO
”, interposto por BICHARA ADVOGADOS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Adair Julieta da Silva, na Execução Fiscal n.º 1046039-34.2020.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que julgou extinto o feito executivo por litispendência (ID. 170498691).

O fato jurídico-processual revela que
o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em 18.09.2020, a presente lide executiva em desfavor de
AMBEV S.A. e outros
, visando ao recebimento de crédito tributário no valor de R$ 87.767,11 (oitenta e sete mil e setecentos e sessenta e sete reais e onze centavos), inscrito na CDA n.º 2018213681, decorrente da infração denominada “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBST. TRIBUTÁRIA”.

Ao receber a inicial, em 18.10.2020, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas (ID. 170497288).

Após, as partes devedoras se manifestaram por meio da petição de ID. 170498657, na qual informaram a existência de litispendência e pediram a extinção da lide.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em 03.03.2022 (ID. 170498691), que julgou extinto o processo executivo por litispendência e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), como já exposto anteriormente.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nota-se que a controvérsia
cinge-se
, tão somente, na pretensão da parte apelante quanto à reforma da condenação dos honorários advocatícios, a serem arbitrados nos termos do artigo 85, § 3.º, do CPC.

Sobre o assunto,
importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Aliado a isso, para a fixação dos honorários em questão, independe o grau de tecnicidade utilizado, cujo critério será utilizado no percentual a ser arbitrado.

Logo, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“(...)

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3.º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77).

(...)”.

Dessa forma, o fato de a parte executada ter constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
sucumbenciais.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)”.

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076,
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

In casu,
inconteste que foi a atuação da parte executada, ora apelante, que comprovou a existência de litispendência de executivos fiscais, que resultou na extinção da ação, razão pela qual, é da parte exequente/apelada, a responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)”.

Observa-se, também, que no caso
sub examen
, o valor atribuído à causa foi de
R$ 87.767,11 (oitenta e sete mil e setecentos e sessenta e sete reais e onze centavos)
, de tal forma que não se pode falar que o proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco, seja uma quantia exorbitante.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 85, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil, levando-se em consideração, a natureza deste feito, a sua duração e os limites legais impostos, os honorários de sucumbência devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por BICHARA ADVOGADOS, com o fim de aplicar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no
artigo 85, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024